Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO TÉCNICO E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. O art. 306, do CTB, admite diversos meios de prova para se comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal.
2. O laudo técnico que concluiu pela embriaguez do acusado, aliado aos depoimentos tomados dos policiais condutores do flagrante, sob o devido contraditório, gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônicos entre si.
3. Apelação não provida.